Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719522-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL LUCAS DE JESUS TRINDADE AGRAVADO: RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOEL LUCAS DE JESUS TRINDADE contra decisão de ID 194969175 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA, que determinou a desconstituição de penhora realizada. Afirma, em suma, que o bem penhorado foi o único localizado em nome da devedora; que requereu, por equívoco, penhora no rosto de outros autos; que existem outras constrições anteriores àquela determinada nos autos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a manutenção da penhora anteriormente deferida. Custas recolhidas (ID 59066054). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). A análise das razões recursais revela que a parte agravante não observou, adequadamente, os fundamentos que ensejaram a decisão agravada. Conquanto alegue que requereu, de modo inadequado, a penhora no rosto de outros autos, esse equívoco não justificou a desconstituição da penhora. A leitura do pronunciamento judicial impugnado exterioriza a existência de três fundamentos que embasam a desconstituição da penhora: (i) a inviabilidade da avaliação do bem, uma vez que se trata de imóvel em edificação, com obras inacabadas; (ii) a recalcitrância da parte em promover o andamento do processo; (iii) a existência de penhoras anteriores, já registradas, que possuiriam preferência. Ocorre que a parte agravante não impugnou nenhum dos tópicos, resumindo-se a alegar a existência de erro no requerimento de penhora no rosto dos autos, sendo que essa circunstância não infirma a exposição de motivos contida da decisão. Portanto, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, afrontando o princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora